Tribunal: STF
Processo: ARE 1458509
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSÍDIO. PERCEPÇÃO CONCOMITANTE DE ADICIONAL NOTURNO. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Colégio Recursal Central da Capital/SP, assim ementado:



    “Recurso inominado. Servidor público municipal. Lei Municipal nº 16.122/15. Adesão ao regime de subsídio. Pretensão de receber adicional noturno no regime de subsídio. Admissibilidade. Tese recente fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI Nº 5.404, que não se aplica ao caso concreto. Regime jurídicos distintos. Inteligência da tese fixada no PUIL nº 0000203-59.2022.8.26.9000. Pagamento devido. Reflexos devidos. Sentença de procedência mantida na íntegra. Recurso improvido.” (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 39, § 4º, da Constituição da República. Sustenta a incompatibilidade de recebimento simultâneo de adicional noturno e de subsídio, conforme decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.404/DF. Aduz que, para os servidores da área da saúde, o trabalho noturno é inerente ao cargo, nos termos da Lei municipal nº 16.122, de 2015. Ao final, requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer a improcedência da pretensão (e-doc. 12). 



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor delimitação da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido referentes ao afastamento da aplicação do que decidido na citada ADI nº 5.404/DF ao caso concreto:



    “Inicialmente, destaco que não há se falar, no caso em apreço, na incidência da tese fixada pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 5.404, uma vez que tal recurso é relativo aos policiais rodoviários federais, carreira regida por legislação própria e que não se confunde com a legislação aplicável aos servidores púbicos do Município de São Paulo da área de saúde, regidos por legislação distinta.



    Dessa forma, a tese citada pela parte recorrente não deve ser aplicada no caso ora em debate.



    Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já deliberou, consoante se depreende do seguinte trecho do V. Acórdão recentemente proferido no âmbito dos autos nº 1070455-42.2022.8.26.0053 (Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 05/04/2023):



    ‘Bem analisados os autos, verifica-se que a autora da demanda é servidora pública municipal estatutária, e, em virtude dessa condição, deve ser a ela aplicado o regime jurídico correspondente, qual seja, o previsto no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo Lei Complementar nº 8.989/1979, que traz disposições acerca de cargos de provimento efetivo ou em comissão  na estrutura administrativa municipal. 



    Nesse sentido, não haveria, de fato, de serem aplicadas as disposições de lei federal ou nacional, ainda que argumente a Municipalidade a existência de uma suposta hierarquia normativa, ou ainda, a aplicação da tese firmada no julgamento da ADI nº 5404, de que o regime de subsídio não é compatível com a percepção de outras parcelas inerentes ao exercício do cargo, mas não afasta o direito à retribuição pelas horas extras realizadas que ultrapassem a quantidade remunerada pela parcela única. Isso porque o pagamento de adicional pelo exercício de trabalho noturno não é inerente à atividade de auxiliar de enfermagem, tratando-se apenas de parcela transitória. 



    Outrossim, cabe destacar que os entes políticos têm autonomia administrativa para a organização de seus serviços, bem como competência para o regramento legal dos seus servidores públicos, de modo a inexistir razões para a aplicação de norma diversa. Nesse sentido, a norma aplicável deve ser aquela prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de São Paulo - Lei Complementar Municipal nº 8.989/1979 -, ainda que sustente o Município a existência de outro regramento supostamente pertinente à hipótese dos autos.’ 



    Superada a questão, passo ao voto.” (e-doc. 10, p. 3-4).



    5. Como se pode notar, além de não haver aderência estrita em relação ao quanto decidido na ADI nº 5.404/DF, diante da diversidade do quadro normativo, para divergir do que assentado pelo Colegiado a quo e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional local, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, citam-se os precedentes abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL NOTURNO. LEI 16.122/2015 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.449.913-ED-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 12/09/2023, p.14/09/2023).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL (LEIS ESTADUAIS N. 6.772/2006 E 5.247/1991) ENUNCIADOS N. 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A análise da matéria referente à existência de compatibilidade da concessão dos adicionais com a percepção do subsídio exige o reexame dos fatos e a análise da legislação local, o que encontra óbice nos enunciados n. 279 e 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Recurso extraordinário com agravo desprovido.”



    (ARE nº 1.343.695/AL, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 19-10-2021, p. 17/12/2021).



     7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator